Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1010355-06.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Guarda e Alimentos sob o n 1007553-29.2022.8.11.0002 ser-lhe redistribuída por decisão do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Narra o Suscitante que o feito foi distribuído por dependência aos autos n. 1002228- 73.2022.8.11.0002, (Medida Protetiva de Urgência) em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher dessa comarca. Consoante o artigo 14 da Lei 11.340/2006, a competência para processar e julgar ações em a mulher vítima de violência doméstica seja parte é das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.
Assevera que o pedido se refere a regulamentação da guarda e fixação de alimentos em favor da filha do casal, tendo como representante da criança, (no polo ativo da demanda), a protegida pela medida protetiva e o suposto agressor, no polo passivo da demanda.
Com efeito, a competência para processar o presente feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme ressai do artigo 14 da Lei 11340/2006, uma vez que essa tem competência híbrida, ou seja, pode processar tanto feitos cíveis como criminais, e, portanto, absoluta.
Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.
O Juízo suscitado declinou da competência ao argumento que “no caso concreto, a causa de pedir principal da presente demanda é Alimentos e Guarda. Vê-se que não houve violência de gênero na forma da Lei 11.340/06, na medida em que a exordial não está fundamentada na violência doméstica sofrida pela Requerida. Além disso, não há notícia da prática de violência doméstica contra os filhos do casal, de modo que a discussão processual cinge-se às questões relacionadas aos alimentos e guarda, conforme acima esclarecido, situação que não é capaz de atrair a competência desta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento da causa, na forma do artigo 13 e seguintes da Lei 11.340/06. Com efeito, não há nos autos nenhuma hipótese apta a atrair a competência desta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento do presente caso, a qual deve estar restrita às causas e/ou ações de natureza civil que tenham por fundamento a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher”.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 202, §2.o, do RITJMT, a competência para conhecer, processar julgar o conflito é das Câmaras Reunidas deste Sodalício, mediante distribuição a um relator.
O art. 66, II, parágrafo único, do NCPC estabelece que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, devendo o juiz que não acolher a competência declinada suscitar o conflito, desde que não a atribua a outro juízo.
Não basta a mera declaração de incompetência, sendo necessário ainda que exista recíproca atribuição de competência. E é isso que se vê a teor da decisão.
Ademais, foi observada a formalidade do art. 953, I, parágrafo único, do NCPC.
A suspensão do feito é decorrência natural do conflito negativo de competência, o que não exime o relator de designar um dos juízes em conflito para conhecer e resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, com fundamento no art. 955 do NCPC c/c art. 205 do RITJMT.
Assim, designo o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na Ação.
Nos termos do art. 954, parágrafo único do NCPC c/c art. 204 do RITJMT, solicitem-se informações ao suscitado, fixando o prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e, na forma no art. 956 do NCPC c/c art. 206 do RITJMT, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça o necessário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora